Tribunal: STF
Processo: RHC 255619
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rainer dos Reis Araújo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 941.310/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    RAINER DOS REIS ARAÚJO alega sofrer coação ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que não conheceu do habes corpus por ele interposto. 



    A defesa afirma que é flagrantemente ilegal a decisão que determinou a regressão de regime de cumprimento de pena do paciente, do aberto ao semiaberto, ante a prática de falta grave (retirada da tornozeleira eletrônica). Argumenta que a monitoração durante o regime aberto é ilegal e foi indevidamente estabelecida pelo Juiz Federal, visto se tratar de execução penal a ser cumprida em estabelecimento penal estadual. (eDOC 34)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 72)



    Neste recurso, o recorrente insiste nos fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    A PGR opina pelo improvimento.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso é manifestamente inadmissível. Observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    De toda forma, registro a superveniente falta de interesse de agir. Não é mais útil ou necessário discutir a possibilidade de monitoramento eletrônico durante o regime aberto, pois, após o rompimento da tornozeleira pelo próprio apenado, em 14/3/2024, e uma vez configurada a "evasão do cumprimento da pena" (fl. 480), o Juiz determinou a regressão ao regime semiaberto. 



    As justificativas para a conduta não podem ser averiguadas em habeas corpus, "pois na via eleita não é possível o revolvimento de fatos e provas, necessário para tanto" (AgRg no REsp n. 2.078.342/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024). 



    No mais, quanto à competência para decidir os incidentes da execução, destaco que tanto a concessão do regime aberto domiciliar quanto a regressão por prática de falta grave foram decididas por autoridade competente. Não foi iniciado o cumprimento de pena em unidade penal estadual. A situação reflete a "execução de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Guarulhos" (fl. 412), que originou processo de execução na 19ª Seção Judiciária Federal de Guarulhos e foi transferido para a 2ª Vara Federal de Salvador/BA, após a progressão ao regime aberto. 



    O Juízo Federal realizou a detração, deferiu o regime aberto domiciliar e era competente para determinar, ou não, a monitoração eletrônica. O outro Magistrado federal que recebeu os autos para acompanhar a execução tinha a atribuição para resolver seus incidentes. Não há falar em incompetência, uma vez que nem sequer existiu recolhimento do apenado em unidade penal estadual ou a transferência do processo a Juízo estadual para acompanhar o cumprimento da sentença federal em instituição prisional local sujeita à sua jurisdição. (eDOC 72)



    Por meio deste recurso, o recorrente deseja ver reconhecida a ilegalidade do monitoramento eletrônico durante o regime aberto, depois de ter rompido a tornozeleira e regredido para o semiaberto.



    Não há, portanto, interesse recursal, nem mesmo se considerar a alegação de que o rompimento se revestiria de legalidade, caso reconhecida a ilegalidade da decisão que determinou a instalação da tornozeleira. 



    Em resumo, o recorrente, substancialmente, pretende que esta Corte considere o rompimento de tornozeleira eletrônica como um meio legítimo de irresignação a todas as decisões judiciais que determinarem sua instalação, pleito absolutamente impossível.



    Não bastasse, é permitida a monitoração eletrônica no regime aberto, quando ausente vaga no semiaberto. Veja-se a tese fixada no RE 641.320/RS-RG - Tema 423:



    Tese: I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"); III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente